Tribunal: TJES
Processo: 0000203-54.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000203-54.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL IGOR MORELLO e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelos devedores, no âmbito de execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, com pedido de alongamento de dívida rural.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se, para o alongamento da dívida rural, é necessário o prévio requerimento administrativo e se tal exigência foi atendida pelos devedores.

III. Razões de Decidir

Nos termos da Súmula nº 298/STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o prévio requerimento administrativo.

A ausência de prova de requerimento administrativo anterior ao vencimento da dívida inviabiliza a renegociação, conforme o entendimento consolidado desta Corte e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O alongamento de dívida rural exige prévio requerimento administrativo, não comprovado nos autos, afastando o direito à renegociação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução nº 4.660/2018/BACEN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000203-54.2021.8.08.0057

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Rafael Igor Morello, Flordivino Antônio Guareschi, Teresinha Basileu Guareschi e José Carlos Baier em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São Domingos/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes, mantendo a execução movida pelo Banco do Brasil S/A.

Os apelantes sustentam que enfrentaram dificuldades climáticas severas, decorrentes de seca, as quais prejudicaram suas atividades agropecuárias, comprometendo sua capacidade de honrar os compromissos assumidos. Alegam, ainda, que solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida e que o banco deveria ter concedido esse benefício em razão da teoria da imprevisibilidade e da aplicação da Súmula 298 do STJ, que garante o direito ao alongamento de dívidas de crédito rural.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A defende a manutenção da sentença, afirmando que os apelantes não comprovaram as alegações de prejuízo e que não houve pedido administrativo formal para renegociação da dívida. Além disso, o apelado destaca que o contrato de crédito rural executado foi regular, estando em conformidade com a legislação vigente.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CÉZAR PETRI FILHO:-

Egrégia Câmara, boa tarde.

Saúdo a pessoa da Desembargadora presidente dessa sessão, a Desembargadora Janete; oportunidade que, também, saúdo, de modo especial, o douto Desembargador Relator, Desembargador Ewerton; oportunidade, ainda, que estendo os cumprimentos aos demais pares que compõem essa sessão de julgamento, membro do Ministério Público, serventuários e colegas aqui presentes.

Bom, o caso em análise, trata-se de uma Apelação manejada pelos meus clientes em razão de uma sentença do juízo de Primeira Instância que julgou improcedente o alongamento do vencimento do mútuo agrícola em sede de embargos à execução com o fundamento que não foi comprovado o requerimento administrativo prévio pelo produtor rural, assim como não restou comprovado o prejuízo na lavoura em razão da intempérie climática.

Eminentes desembargadores, o caso em questão é um caso corriqueiro, é um caso conhecido desta egrégia Câmara, deste egrégio Tribunal; inclusive é de outros julgamentos em casos similares, dando provimento do Desembargador Ewerton.

Contudo, com todas as vênias ao juízo sentenciante, o mesmo se equivocou. Explico. Antes de mais nada, o juízo primevo afastou a questão da legislação consumerista ao caso em apreço. Desta forma, também, pedimos a reforma, que seja dado provimento ao Recurso para que seja conhecida a legislação consumerista ao caso em apreço. É um entendimento, inclusive, até pacificado do STJ, mesmo tratando-se em mútuos rurais, que é o caso em questão.

Quanto ao mérito principal, não restam dúvidas, excelências, o preenchimento dos requisitos autorizadores, que são requisitos cumulativos, a repactuação do mútuo, com base nas normas adjetivas invocadas no bojo da peça de oposição em convergência com a súmula 298 do STJ. Data máxima vênia consta nos autos, mais precisamente no evento 19097074, a comprovação inequívoca do
fator inte
m
peric mágica
, assim como consta no mesmo evento, de forma ainda afastável, a comprovação do prejuízo financeiro que o produtor rural amargou em razão do
fator

intemperic mágica
, cujo prejuízo, em alguns dos períodos, atingiu a casa dos 90%, que foi comprovado por meio de um laudo produzido por um órgão sério, que é o Incaper. Está nos autos.

Por fim, mas não menos importante, consta, também, nos autos que outrora foi desprezado pelo juízo primevo, a comprovação do requerimento administrativo, cujo documento consta adjunto nos autos, quando da interposição da peça de oposição, bem como depois tivemos o zelo de protocolizar esse documento novamente com interposição do Recurso cujo documento encontra-se acoitado sob o Evento 9615029 junto com Recurso de Apelação e juntamente com a peça de oposição no Evento 19097074.

Ademais, é importante, também, enaltecer que o banco recorrido, além de se manter silente quanto ao pedido administrativo realizado tempestivamente pelo produtor rural, ora recorrente, também agiu da mesma forma na seara judicial, não impugnou o requerimento administrativo realizado pelo produtor rural e comprovado nos autos.

A propósito, essa Câmara Recursal, em casos similares, conforme já disse aqui, já reconheceu o direito do produtor rural em ter o alongamento das suas dívidas em razão da intempérie climática e do preenchimento cumulativo dos requisitos, que é o caso sob exame.

Portanto, não resta dúvida quanto ao preenchimento cumulativo dos pressupostos que autorizam a repactuação do multo rural.

Nesse viés, pugna os recorrentes pela reforma da sentença objurgada por não estar em consonância com os precedentes deste próprio egrégio Tribunal e, de modo especial, dessa Câmara.

Era o que me cabia sustentar.

Devolvo a palavra à presidência.

Desde já, agradeço

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado por sua sustentação e peço o retorno dos autos para, especificamente, examinar a apresentação desse requerimento administrativo.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

(Mérito)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Rafael Igor Morello, Flordivino Antônio Guareschi, Teresinha Basileu Guareschi e José Carlos Baier em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São Domingos/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes, mantendo a execução movida pelo Banco do Brasil S/A.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, entendo que a sentença não merece ser reformada, uma vez que não há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, sobretudo porque o e-mail apontado como suposto requerimento, somente foi enviado após a propositura da execução extrajudicial.

O tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Por derradeiro, as teses sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sobre as condições climáticas restam prejudicadas diante da ausência de um dos requisitos para o alongamento da dívida oriunda de crédito rural.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11% (onze por cento), observada a gratuidade deferida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000203-54.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL IGOR MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BASILEU GUARESCHI, JOSE CARLOS BAIER

Advogados do(a) APELANTE: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogados do(a) APELANTE: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogados do(a) APELANTE: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
Advogados do(a) APELANTE: DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A, CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Rafael Igor Morello, Flordivino Antônio Guareschi, Teresinha Basileu Guareschi e José Carlos Baier em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São Domingos/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes, mantendo a execução movida pelo Banco do Brasil S/A.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural, em especial o prévio requerimento administrativo.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Neste passo, entendo que a sentença não merece ser reformada, uma vez que não há prova acerca do prévio requerimento administrativo a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, sobretudo porque o e-mail apontado como suposto requerimento, somente foi enviado após a propositura da execução extrajudicial.

O tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Por derradeiro, as teses sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sobre as condições climáticas restam prejudicadas diante da ausência de um dos requisitos para o alongamento da dívida oriunda de crédito rural.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 11% (onze por cento), observada a gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.